Tribunal: TJES
Processo: 5002409-13.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002409-13.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES GONCALVES

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alessandra Rodrigues Gonçalves em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, sob o argumento de que o julgado incorreu em omissão ao não se manifestar acerca do benefício da assistência judiciária gratuita deferido em sede de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado restou omisso ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência da embargante, diante do deferimento prévio da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência da embargante.

3. O benefício da assistência judiciária gratuita deferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000432-66.2022.8.08.0000 transitou em julgado.

4. Os efeitos da concessão da gratuidade da justiça estendem-se a todas as fases do processo, conforme estabelece o art. 9º da Lei nº 1.060/50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5002409-13.2021
.8.08.00
38

EMBARGANTE
:
ALEXANDRA RODRIGUES GONÇALVES

EMBARGADO
:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Alessandra Rodrigues Gonçalves
(Id. 8473829) em face do acórdão (Id. 8325021) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não se manifestou acerca do benefício da assistência judiciária gratuita, que lhe teria sido deferido em sede de Agravo de Instrumento (nº 5000432-66.2022.8.08.0000).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 8743174), a parte embargada (EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A) não se manifestou (Id. 10262154).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo a análise do mérito.

Como é sabido, consoante determina o art.
1.022 do CPC
, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Com isso, observa-se que a função dos Embargos de Declaração são a de afastar do
decisum

qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade por acaso identificada e; extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão, além de erro material.

A embargante alega que o acórdão proferido por esta Colenda Câmara (Id. 8325021) foi omisso ao não observar o deferimento prévio da gratuidade da justiça.

No caso, observa-se que assiste razão à embargante apenas no que tange à omissão sobre a gratuidade da justiça.

Examinando os autos, verifica-se que o benefício da assistência judiciária gratuita foi efetivamente deferido à autora nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000432-66.2022.8.08.0000, decisão esta que transitou em julgado e cujos efeitos se estendem a todas as fases do processo, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50. Todavia, o acórdão ora embargado, ao negar provimento ao recurso, deixou de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Nesse contexto, a reforma parcial do acórdão é medida que se impõe, unicamente para suprir a omissão quanto à condição de beneficiária da justiça gratuita da apelante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios permaneça com sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

No restante, mantenho incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)